Tribunal: STF
Processo: RHC 229398
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.953/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, por duas vezes, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com causa de aumento peça prática durante o repouso noturno).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a sanção para 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 22 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Na sequência, formalizou-se o citado agravo.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União diz ser o caso de reconhecimento de crime continuado, ressaltando que os crimes foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, não se cogitando de concurso material. Afirma não haver sido comprovada a existência de desígnios autônomos. 



    5. Postula o reconhecimento da continuidade delitiva, com o redimensionamento da sanção.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 70).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento à apelação da defesa, afastou o reconhecimento da continuidade delitiva, apontando a existência de desígnios autônomos entre as condutas, além de evidenciada a habitualidade. Eis os principais fundamentos do acórdão proferido:



    “Na verdade, o que facilmente conclui-se do contexto dos fatos, com relação ao apelante,  é a ocorrência de uma "habitualidade" na prática delitiva; porque, se de um lado reconhece-se objetivamente a inexistência do requisito subjetivo entre os crimes, de outro norte mostram-se explícitos os desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas à reiteração criminosa. 



    Além disso, imperioso destacar que o acusado é multirreincidente específico, pois já foi condenado em pelo menos 7 (sete) ações penais, por crimes patrimoniais. (...)”(e-doc. 15, p. 12; grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator, o STJ manteve o concurso material de crimes, destacando não haver sido caracterizada a existência de continuidade delitiva, além da inviabilidade de revolvimento fático-probatório necessário para dissentir do entendimento adotado pelas instâncias antecedentes. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS E DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUGAR. HABITUALIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida, pois não é possível a aplicação da regra de continuidade delitiva (art. 71, CP), uma vez que, no caso, a despeito da pluralidade de delitos de mesma espécie e semelhantes condições de tempo (intervalo temporal de 8 dias), não há conexão espacial (delitos cometidos em bairros distintos) ou modal, pois as condutas não apresentam idêntico modus operandi, além de inexistir unidade de desígnios (ausência de relação de sequência entre os crimes ou de origem de um único plano previamente elaborado pelo agente) 



    2. Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita. 



    3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 35, p, 1; grifos nossos). 



    9. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    10. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022; p. 27/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator